Tribunal: TJBA
Processo: 0500289-46.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500289-46.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELO MUNIZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

PJ05

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. PODER DE POLÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA em face de sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que julgou procedente a ação anulatória movida pelo Apelado. A decisão recorrida anulou o Auto de Infração nº 39757, que impôs multa e apreensão de veículo particular sob a acusação de transporte irregular de passageiros com base na Lei Estadual nº 11.378/2009. A sentença fundamentou-se na inaplicabilidade das sanções da referida lei estadual a particulares não concessionários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir a legalidade da autuação lavrada pela agência reguladora estadual contra veículo particular fundamentada na Lei Estadual nº 11.378/2009.

III. Razões de decidir

3. A competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal. Embora os Estados possuam competência para organizar e fiscalizar o serviço público de transporte intermunicipal de passageiros, tal atribuição não autoriza a criação de infrações e penalidades de trânsito para particulares que se sobreponham ou conflitem com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997).

4. A Lei Estadual nº 11.378/2009 tem como destinatários precípuos os delegatários (concessionários e permissionários) do serviço público de transporte, de modo que não se mostra legítima a aplicação das sanções nela previstas, como a multa de alto valor pecuniário (baseada em coeficiente tarifário) e a apreensão do veículo, a condutores particulares que supostamente realizam transporte irregular. A conduta de transporte irregular remunerado de pessoas possui tipificação específica no Código de Trânsito Brasileiro (art. 231, VIII). Assim, a autuação de um particular com base em lei estadual administrativa, quando a conduta é tipificada em lei federal de trânsito, configura vício de legalidade.

5. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa (
juris tantum
) e cede diante da comprovação de vício de legalidade na aplicação da norma, como ocorre no caso em apreço.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. É ilegal a aplicação de multa e apreensão de veículo particular por transporte irregular de passageiros com base na Lei Estadual nº 11.378/2009, porquanto a conduta tem as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de n.
0500289-46.2019.8.05.0113
, em que figuram como apelante
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA
e como apelado
MARCELO MUNIZ DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ______ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA